Tribunal: STF
Processo: CC 8470
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NA ORIGEM. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ART. 102, I, ALÍNEA “O”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1.288.440. TEMA 1.143 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO PARADIGMA. CONFIGURAÇÃO DA EXCEÇÃO. CONFLITO DIRIMIDO PARA DEFINIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos originários de reclamação trabalhista ajuizada por Paulo Rogério da Silva Barbosa contra a Fundação Centro de Atendimento Sócioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa-SP).



    Na origem, Paulo Rogério da Silva Barbosa, que ingressou no quadro da Fundação Casa-SP como agente de proteção sob regime celetista em 20/03/2021, ajuizou reclamação trabalhista perante a 2ª Vara do Trabalho de Franco da Rocha/SP, pleiteando o correto reenquadramento no plano de carreira, cargos, salário, e verbas de natureza trabalhista (v.g. FGTS, 13° salário, férias), bem como fosse garantida sua progressão por antiguidade a cada 4 anos. (Doc. 3, p. 5).



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Franco da Rocha/SP proferiu sentença de mérito, julgando improcedentes os pedidos (Doc. 10, p. 72-80).



    Inconformado, o reclamante interpôs recurso ordinário (Doc. 10, p. 86-98). A reclamada apresentou contrarrazões (Doc. 10, p. 216-228).



    O Ministério Público do Trabalho - MPT, em seu parecer, manifestou-se pelo prosseguimento do feito (Doc. 10, p. 232). 



    Ao apreciar o recurso, a 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT-2 deu-lhe parcial provimento, para deferir, unicamente, os benefícios da justiça gratuita (Doc. 10, p. 233-252).



    Diante da decisão do TRT/2ª Região, o reclamante interpôs recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho - TST (Doc. 10, p. 253-266). A Fundação Casa/SP apresentou contrarrazões (Doc. 10, p. 381-396). O MPT manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Recurso de Revista (Doc. 10, p. 403).



    O TST, ao apreciar o recurso, em atenção à ratio firmada na ADI 3395, e por entender que ao presente caso se amoldava à tese ali fixada (“é competente a Justiça Comum para julgar demandas em que se discutam, de forma direta ou incidental, o alcance e o conteúdo da relação jurídica vigente entre as partes, independente do fato de a pretensão deduzida em juízo ser de matiz trabalhista”), reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho e determinou a baixa dos autos, para que fossem remetidos ao Juízo entendido competente, da 2ª Vara Cível da Comarca de Franco da Rocha (Doc. 10, p. 420-431).



    Após a remessa, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Franco da Rocha, em observância à tese firmada no Recurso Extraordinário 1.288.440-RG, Tema 1143, determinou retorno dos autos à Justiça do Trabalho (Doc. 13,p. 19).



    Recebidos os autos, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Franco da Rocha/SP determinou a sua devolução ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Franco da Rocha/SP (Doc. 14, p. 4) que, após ratificar os atos processuais já praticados, remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 24). Após a distribuição, a 8ª Câmara de Direito Público do TJSP, ao apreciar a causa à luz do entendimento firmado no Tema 1143-RG, suscitou o presente conflito negativo de competência perante este Supremo Tribunal Federal (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal de Justiça Estadual, à luz do que dispõe o art. 102, I, “o”, da CRFB/88.



    Com efeito, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou orientação jurisprudencial no sentido de que pertence a esta Suprema Corte a competência originária para processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União, de um lado, e Tribunal Estadual ou magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro.



    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Justiça Comum) e o Tribunal Superior do Trabalho — hipótese contida na competência desta Suprema Corte, conforme já decidido anteriormente:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).



    Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes” (CC 7.027, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ de 01/09/1995, destaquei).  



    A questão posta nos autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum estadual – relativa a pedidos decorrentes de vínculo firmado entre servidor celetista e a Administração Pública estadual (in casu, fundação estadual de direito público).



    No ponto, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza jurídico-estatutária; não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01/07/2020. Destaquei).



    Lado outro, no tocante aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, o STF, ao apreciar o Tema 1.143 da Repercussão Geral, no RE 1.288.440, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, em sessão de julgamento virtual finalizada em 30/06/2023, fixou a seguinte tese: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.”.



    Na ocasião, decidiu-se por modular os efeitos da decisão, a fim de manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado (28.8.2023). Colaciono a ementa:  



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.



    Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” 



    (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 1.143 da Repercussão Geral - MÉRITO DJe 28/8/2023. Destaquei).  



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que esclarece a questão acerca da competência para julgamento das demandas ajuizadas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa. (...)



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento. 



    18. Anoto que, em diversos precedentes que discutiram a definição de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, o STF optou pela modulação dos efeitos do julgado. Nesse sentido, cito: RE 600.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 594.435-ED, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; RE 586.453, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 960.429-ED segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno. definição de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, o STF optou pela modulação dos efeitos do julgado. Nesse sentido, cito: RE 600.091, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 594.435-ED, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno; RE 586.453, Red. p/o acórdão o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; RE 960.429-ED segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno.” (Destaquei)



    In summa, a jurisprudência do STF se consolidou no sentido de ser da competência da Justiça Comum processar e julgar as ações ajuizadas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo; por outro lado, no tocante aos servidores regidos pelo vínculo celetista, a Justiça Comum é competente para apreciar as demandas em que se pede verba de natureza administrativa, ao passo em que a Justiça do Trabalho é a competente para a apreciação das demandas em que se discute parcela de natureza trabalhista.



    In casu, resta incontroverso nos autos que o reclamante, Paulo Rogerio da Silva Barbosa, nomeado para exercer cargo de agente de proteção, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, pleiteia tanto parcelas de natureza tipicamente trabalhista (horas extras, FGTS, 13° salário, férias) quanto outras demandas que podem ser consideradas de natureza administrativa (garantia de progressão e correto reenquadramento funcional na carreira).



    Conquanto a competência para apreciar demandas que versem sobre parcelas de natureza administrativa, pleiteadas por celetistas, como regra geral, seja da Justiça Comum, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.143 da Repercussão Geral, o presente caso amolda-se precisamente à hipótese assentada na modulação dos efeitos decidida no referido Tema de Repercussão Geral.



    Conforme o histórico processual detalhado, o Juízo da Vara do Trabalho de Franco da Rocha/SP proferiu sentença de mérito nos autos em 26/05/2018, com publicação em 29/05/2018. Essa data é anterior à publicação da ata de julgamento do RE 1.288.440, Tema 1.143-RG (DJe de 28.8.2023).



    Dessa forma, a existência de sentença de mérito proferida pela Justiça do Trabalho em data anterior ao marco temporal definido no Tema 1.143-RG impõe a aplicação da modulação de efeitos ali levada a efeito.



    Ex positis, CONHEÇO do presente conflito negativo de competência e DECLARO a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, com fundamento no art. 955, parágrafo único, inciso II, do CPC, determinando que os autos retornem ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (suscitante) para que proceda à remessa ao Tribunal Superior do Trabalho (suscitado), a fim de que prossiga no julgamento do Recurso de Revista interposto, em observância ao que decidido por esta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente